Tribunal: TJES
Processo: 0000449-39.2019.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000449-39.2019.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO
157, § 2º,
INCISO II,
§
2º-A, INCISO I,

DO
CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSS
IBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.
PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as declarações da vítima, demonstram a presença de elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.
2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r

Daniel Silva Santos
, em face da sentença
às fls
.
79/84
,
pro
ferida
pel
o

Juízo
da
Vara Única de Pedro Canário
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/03
dos autos físicos
, narra
os
fatos
seguintes termos
:

“
[...]
no dia 28 de dezembro de 2018, por volta das 17 horas, na rua Morro
D
antas, bairro Centro, o acusado juntamente com outro indivíduo, mediante violência e grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra a vítima Cátia Simone Alves Abreu
Rogers, subtraíram um automóvel Mitsubishi/Pajero Sport, ano 2005, placa LTU-0901.

Segundo consta, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, a vítima Cátia Simone Alves Abreu Rogers estacionada o seu veículo quando foi surpreendida pelo denunciado em companhia

de outro indivíduo não identificado, a bordo de uma moto, sendo que eles, com emprego de arma de fogo, deram voz de assalto e subtraíram o referido automóvel, empreendendo fuga em seguida.

A vítima reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do fato.

Importante registrar que conforme depoimento da vítima perante a autoridade policial, o veículo roubado foi encontrado abandonado e danificado entre o distrito de Sayonara e a cidade de Pinheiros/ES.
[...].”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções d
o
artigo

157,
§
2º,
inciso II,
e § 2º-A
, inciso I,

do
Código Penal
,
à pena de
0
7
(
sete
) anos,
09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como pagamento de
2
0
(
vinte
)
dias-multa
,
n
o valor
de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em
razões recursais

às fls.

93/95
,
a defesa

requer
a

absolvição
do apelante,

ao argumento de
ausência de provas
suficientes para
comprovar a autoria delituosa
,

nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação,
enfrentando
o
pleito absolutório
,
requerido ao argumento de ausência de suporte probatório para a
comprovação da autoria delituosa
.

Todavia,
adianto-me em dizer que
após analisar com acuidade o caderno processual,
o pedido
não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou inconteste pelo Boletim Unificado às fls. 06/07v
,
Relatório Final
de Investigação
às fls. 23/25
,
e prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

De igual modo, a
autoria
delituosa
é incontestável, especialmente considerando a prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, enfatizo que a vítima Cátia Simone Alves Abreu Rogers, ao prestar declarações em esfera investigativa à fl. 08, logo após o crime, narrou os fatos e reconheceu o ora apelante como quem estava portando uma arma de fogo no momento do delito. Confira-se:

“
[...] Que no dia 28/12/2018, por volta das 17:00 horas estava estacionando o veículo Mitsubishi Pajero Sport 2005, LTU-901, cor preta na Rua Morro Dantas em Frente ao salão da Midlane quando foi abordada por dois elementos em uma moto Honda CG vermelha; que foi rendida pelo grupa da moto com uma arma de fogo, entregando-lhe o referido veículo; que pegou a bolsa e saiu do veículo; que no momento a rus estava muito movimentada; que não sabe indicar nomes de possíveis testemunhas; que o indivíduo que a abordou não usava capacete;
que ao mostrar à declarante uma foto de Daniel Silva Santos, vulgo Cacheado a declarante reconheceu como toda certeza como sendo um dos suspeitos
; que foi
Daniel que a abordou com arma de fogo
; perguntada sobre maiores detalhes da arma utilizada por Daniel respondeu que estava portando um revólver preto com cano curto; que Daniel entrou no veículo e evadiu-se; que dentro do veículo havia malas que estavam intactas dentro do veículo quando este foi recuperado; que o veículo foi encontrado abandonado entre Sayonara e Pinheiros; que o veículo foi encontrado quebrado, com danos na lataria, para-choques dianteiro e traseiro, motor fundido, apresentando vazamento de óleo [...].”.

Posteriormente, ao ser ouvida em juízo à fl. 51, a ofendida ratificou todas as informações acima transcritas, asseverando que o ora apelante era o indivíduo que estava armado e apontou o revólver para ela no dia do crime. Senão, vejamos:

“
[...] Que confirma as declarações prestadas perante à autoridade policial (fl.08), ora lidas em voz alta; que exibidas as fotografias de fls. 11 e 15,
reconhece a pessoa ali retratada como sendo a que apontou a arma para a depoente no dia dos fatos e subtraiu seu veículo
; que não conhecia o acusado anteriormente aos fatos, nem mesmo de vista; que quanto aos danos causados ao seu veículo, já foram reparados, eis que o automóvel era segurado e a seguradora pagou a indenização respectiva, mas a depoente não sabe informar qual o montante financeiro dos referidos danos. Que perguntada se sofreu um abalo emocional em decorrência dos fatos, respondeu que sim, mas não a ponto de precisar de tratamento/acompanhamento profissional;
que perguntado se por ocasião dos fatos o acusado apenas portava a arma ou se chegou a apontá-la para a depoente, confirmou a segunda hipótese, eis que o réu efetivamente apontou a arma para a depoente ao praticar o assalto
. Que, quanto à dinâmica dos fatos,
esclarece que o acusado era o que seguia na garupa da motocicleta
; que a referida motocicleta parou há cerca de 04 metros da porta do carro da depoente; que naquele exato momento a depoente estava estacionando o carro,
quando o acusado saltou da garupa da moto e veio em sua direção
, que a depoente chegou a achar que a intenção do acusado era lhe pedir alguma informação; que, porém, tão logo chegou o mesmo falou alguma coisa que a depoente não entendeu e em seguida sacou a arma e a apontou para a depoente dizendo "é um assalto, saia do carro agora"; que
perguntada quanto a detalhes da ação doa acusado, respondeu que o mesmo agia com calma e frieza, tendo ordenado também que a depoente não gritasse, evidenciando assim que não pretendia chamar a atenção de terceiros
[...]”.

Dessarte
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Soma-se às declarações da vítima o depoimento em juízo do Policial Adalto Lemos, à fl. 49,
in verbis
:

“
[...] Que pessoas que presenciaram o momento da subtração e também que
viram o acusado no momento em que se encontrava conduzindo o veículo ainda no perímetro urbano desta cidade confirmaram aos policiais que se tratava do acusado
; que tais pessoas forneceram tais informações sob a condição de que suas identidades fossem mantidas em sigilo; que um dessas pessoas que prestou tais informações aos militares conhecia pessoalmente o acusado e sabia onde o mesmo morava; que o acusado é pessoa conhecida da polícia por seu envolvimento em diversos ilícitos, não apenas no que tange a crimes contra o patrimônio, eis que também é ligado a quadrilha de traficantes de drogas. [...]’’.

Merece destaque, de igual forma, o depoimento judicial do policial Talisson Santos Teixeira, à fl. 50, oportunidade em que narra o seguinte:

“
[...] Que perguntado se se recorda do acusado Daniel, respondeu que sim, especialmente em razão de seu apelido cacheado; que Cacheado era conhecido das guarnições por seu envolvimento em vários crimes, entre eles furtos, roubos e tráfico de drogas; que salvo engano o acusado se apresentou espontaneamente ao seu preso; que confirma as declarações prestadas no relatório policial (fls.06), ora lidas em voz alta; que não participou de atos de investigatórios, mas se recorda que contra o acusado havia um mandado de prisão em aberto e que foram várias tentativas de localização do acusado pela Polícia Militar; que o acusado era suspeito de ter praticado vários furtos e roubos na mesma época [...]”.

Portanto,
em que pese a negativa de autoria por parte do apelante,
tenho que

o conjunto probatório existente nos auto
s é suficiente para demonstrar que
Daniel Silva Santos
, valendo-se de emprego de
ameaça,
através da exibição de uma

arma de fogo
,
subtraiu o veículo
da vítima,

de modo que deve ser mantida
a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II,
§
2º-A, inciso I, do Código Penal
, sendo
incabível,
portanto,
o acolhimento do pleito absolutório
.

Posto isso e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)